Tribunal: TCU
Processo: 023.358/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7133/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.358/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Kezia Sousa Santos (XXX.084.651-XX); Lucas de Melo Soares Cardoso (XXX.068.401-XX); Matheus Leonardo Martins (XXX.702.817-XX); Misael dos Santos Leite (XXX.791.967-XX); Natan Maia Ferreira (XXX.197.667-XX); Ramon Alex Pinheiro (XXX.078.824-XX); Rebeca Giovana da Silva (XXX.581.178-XX); Suelen Rogenski de Almeida (XXX.366.189-XX); Thais Xavier Silva (XXX.364.657-XX); Thaynara Jesus da Silva (XXX.729.557-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando do Exército (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.